Tribunal: STF
Processo: ARE 1311552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DO PARANA e por PARANAPREVIDÊNCIA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Os apelos extremos de ESTADO DO PARANA e de PARANAPREVIDÊNCIA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO foram interpostos com fundamento na alínea "a" e nas alíneas "a" e "c", respectivamente, do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA MAJORAÇÃO DOS VALORES DAS QUOTAS DE "PRÊMIO PRODUTIVIDADE", CONCEDIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DO PARANÁ EM ATIVIDADE. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA EM CONTA A TRANSPOSIÇÃO DO IMPETRANTE DO CARGO DE AGENTE FISCAL PARA O DE AUDITOR FISCAL POR FORÇA DE DISPOSITIVO DE LEI CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ALEGAÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SALARIAL AOS AUDITORES FISCAIS EM ATIVIDADE SEM, CONTUDO, ESTENDÊ-LO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. QUOTAS DE "PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE". VANTAGEM DE CARREIRA, OUTORGADA EM CARÁTER GERAL. DIREITO DOS INATIVOS À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ASSEGURADO PELOS ARTIGOS 53 E 56 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 97/2002. DESNECESSÁRIA A CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO, POR NÃO SE TRATAR DE CASO DE MAJORAÇÃO OU CRIAÇÃO DE NOVO BENEFÍCIO. SÚMULA 339 DO STF INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração por PARANAPREVIDÊNCIA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO e por ESTADO DO PARANA, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de PARANAPREVIDÊNCIA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e § 2º; 40, § 8º; e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DO PARANA sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; 40, § 8º; e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de PARANAPREVIDÊNCIA SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Já quanto à insurgência de ESTADO DO PARANA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente